Tribunal: TRF3
Processo: 5007970-66.2017.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
609/689)

5007970-66.2017.4.03.6105

DJEN Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5007970-66.2017.4.03.6105

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO EDUARDO GALLO

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. SUJEIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. CUSTEIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Verifica-se que o segurado exerceu sua atividade laboral exposto a agentes químicos (trifosfato de sódio, cloreto férrico, sulfato de alumínio, soda cáustica, hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, sulfato de alumínio), os quais podem ser enquadrados no item 1.2.11 do Decreto no 53.831/64.

- Considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação das empresas e os agentes químicos a que ele estava exposto, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5007970-66.2017.4.03.6105

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: PAULO EDUARDO GALLO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 351648078 que, em ação de natureza previdenciária, não conheceu da remessa oficial, negou provimento ao apelo da autarquia, condenando-a ao pagamento dos honorários recursais, e, de ofício, determinou a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Em suas razões recursais de ID 352532509, sustenta o INSS, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor após 02/12/1998, por exposição a agentes químicos, uma vez que comprovada a utilização de EPI eficaz. Afirma, ainda, que o reconhecimento de trabalho especial quando foi utilizado EPI neutralizador implica na concessão de benefício sem a indispensável prévia fonte de custeio. Postula que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o feito levado a julgamento pelo órgão colegiado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 355474822).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023)

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da autarquia se refere ao reconhecimento do labor especial em razão da exposição a agentes químicos, desempenhado após 02/12/1998, uma vez que consta a utilização de EPI eficaz. Vê-se, portanto, que a autarquia impugna apenas o reconhecimento da especialidade dos interregnos de 03/12/1998 a 19/03/2009 e de 02/07/2010 a 31/10/2010, não havendo questionamento quanto aos demais períodos, reconhecidos por exposição a ruído.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para a comprovação do labor especial alegado, foram apresentados os PPPs de ID 266876043 – Pág. 39/41 e 44/46, devidamente preenchidos e assinados, com indicação dos responsáveis técnicos pelos registros, que indicam que o autor trabalhou junto à empresa “Unilever Brasil Industrial Ltda.”, exposto a agentes químicos (trifosfato de sódio, cloreto férrico, sulfato de alumínio, soda cáustica, hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, sulfato de alumínio), os quais podem ser enquadrados no item 1.2.11 do Decreto no 53.831/64.

No tocante aos agentes químicos, anoto que a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento na apreciação do Tema 1.090, fixou a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Portanto, considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação das empresas e os agentes químicos a que ele estava exposto, embora haja menção no PPP de utilização de EPI eficaz, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, consoante consignado na decisão agravada, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

Desta feita, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, deve ser mantido o reconhecimento trabalho especial do autor nos períodos de 03/12/1998 a 19/03/2009 e de 02/07/2010 a 31/10/2010.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. SUJEIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. CUSTEIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Verifica-se que o segurado exerceu sua atividade laboral exposto a agentes químicos (trifosfato de sódio, cloreto férrico, sulfato de alumínio, soda cáustica, hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, sulfato de alumínio), os quais podem ser enquadrados no item 1.2.11 do Decreto no 53.831/64.

- Considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação das empresas e os agentes químicos a que ele estava exposto, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão